Tribunal: STF
Processo: Rcl 78715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por A C P N e outros, em 7.4.2025, contra decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.853.896. Os reclamantes alegam ter a reclamação o objetivo de “garantir a autoridade e a eficácia da súmula n. 278 do STJ, súmula n. 443 do STF e decisão proferida por esse Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1595065; REsp 1443365-SC; AREsp 345191-PI; AgRg no AREsp 169460-SP; AgInt no AREsp 1172981/RS Agravo Interno no AREsp 2017/0236639-2” (fl. 24, doc. 1). Tem-se na decisão reclamada:



    “Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15), interposto por A C P N e A P N, em face da decisão que inadmitiu seu recurso especial. 



    O apelo extremo, fundado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (...)



    A irresignação não merece prosperar. 1. Inicialmente, não comporta conhecimento a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que as recorrentes desistiram dos embargos declaratórios opostos na origem antes que fossem julgados, de modo que não possibilitaram ao Tribunal de origem deliberar acerca de eventual vício de fundamentação existente no acórdão recorrido. 



    Desse modo, revela-se deficiente a fundamentação do recurso no ponto, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. (...)



    2. Em relação à apontada ofensa aos arts. 4º, I, 6º, VI e VIII, 14, 42, parágrafo único, 39, I c/c 51, IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que as recorrentes se limitaram a transcrever o teor de cada um dos referidos dispositivos e a afirmar que as suas teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem.



    Entretanto, como visto, os embargos declaratórios opostos não foram julgados em virtude da desistência manifestada pelas próprias embargantes. Assim, não há como acolher a apontada violação por ausência de enfrentamento dos argumentos trazidos na apelação. 



    3. Quanto à tese da revelia, as insurgentes não indicaram os dispositivos legais que teriam sido violados pelo aresto estadual. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente’ (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019).



    Com efeito, a ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido por violado ou a que se tenha dado interpretação divergente pelo acórdão recorrido caracteriza a deficiência de fundamentação a inviabilizar a abertura da instância especial, em virtude da aplicação da Súmula 284/STF. (...)



    Ainda que esse óbice fosse afastado, as razões do recurso especial não infirmam o fundamento empregado no acórdão no sentido de que foi ‘concedido pela magistrada de primeiro grau à parte Demandada o prazo para juntada aos autos da carta de preposição (ID. 57659018), o que se mostrou acertado, haja vista o vício ser claramente possível de ser sanado e passível de regularização, como de fato o foi.’ (fl. 1290 e-STJ).



    Limitam-se a afirmar que a concessão do prazo para regularizar a representação foi impugnada, sem explicitar as razões para tanto e rechaçar a possibilidade de regularização do vício.



    Assim, constata-se a subsistência de fundamento não impugnado no acórdão, apto a manter a conclusão alcançada nesse tema, caracterizando-se a deficiência de fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF. 



    4. Por fim, destaque-se que o exame, por esta Corte Superior, da alegada nulidade decorrente da suposta revelia, fica restrito ao que foi delineado no presente apelo nobre, modalidade recursal restrita e de fundamentação vinculada e devolutividade limitada. 



    Desse modo, é incabível o conhecimento da petição de fls. 1692-1709 e-STJ (‘chamamento do feito à ordem’) e dos embargos de declaração correspondentes (fls. 1717-1726 e-STJ), os quais trazem, inclusive, matéria alheia ao presente feito, sem qualquer contextualização (‘desconto indevido nas contas da inventariantes sem autorização judicial’). 



    5. Do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (fls. 2-10, doc. 1).



    2. Os reclamantes alegam que “a presente reclamação objetiva garantir a autoridade e a eficácia da súmula n. 278 do STJ, súmula n. 443 do STF e decisão proferida por esse Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1595065; REsp 1443365-SC; AREsp 345191-PI; AgRg no AREsp 169460-SP; AgInt no AREsp 1172981/RS Agravo Interno no AREsp 2017/0236639-2, que reconheceu que o termo inicial da prescrição, deve ser observada, a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo” (fls. 24-25, doc. 1).



    Sustentam que “vigente (sic) essas decisões e súmula do Superior Tribunal de Justiça, jamais poderia o Excelentíssimo Senhor Relator determinar de ofício a prescrição da pretensão Autoral e o não conhecimento da matéria de ordem pública com o não conhecimento do agravo em recurso especial. O não conhecimento do agravo em recurso especial. impugnado, portanto, afronta a autoridade e a eficácia do que foi decidido por essa Corte Superior de Justiça e constitui um arriscado precedente, através do qual se viola vários dispositivos legais, em especial aqueles atinentes a princípios como o da autonomia da vontade, do consensualismo, informalismo e da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda)” (fl. 25, doc. 1).



    Requerem os benefícios da justiça gratuita e “medida liminar para o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos para evitar dano patrimonial substancial ao patrimônio do reclamante, tendo comprovado seu direito, comunicando-lhe o teor da decisão e requisitando informações no prazo de 5 dias, bem como a intimação do Ministério Público para oferecer parecer quanto ao mérito da reclamação” (fl. 26, doc. 1). 



    Pedem seja cassada “a decisão (arts. 992 e 993 do CPC) que determinou o não conhecimento do agravo em recurso especial considerando o início do prazo prescricional a data em que o documento foi assinado (1985) e não a data em que houve a violação do direito/cláusula, desconsiderando inclusive o fato tratar-se de reconhecimento de matéria de ordem pública aplicação da revelia e seus efeitos tendo em vista ausência de carta de preposição na ata da primeira audiência de instrução e julgamento estando de fato a ré ausente com prazo indeterminado” (fl. 26, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer do recurso especial, o Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, teria contrariado “a autoridade e a eficácia da súmula n. 278 do STJ, súmula n. 443 do STF e decisão proferida por esse Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1595065; REsp 1443365-SC; AREsp 345191-PI; AgRg no AREsp 169460-SP; AgInt no AREsp 1172981/RS Agravo Interno no AREsp 2017/0236639-2” (fl. 24, doc. 1).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie, os reclamantes limitaram-se a mencionar contrariedade “a autoridade e a eficácia da súmula n. 278 do STJ, súmula n. 443 do STF e decisão proferida por esse Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1595065; REsp 1443365-SC; AREsp 345191-PI; AgRg no AREsp 169460-SP; AgInt no AREsp 1172981/RS Agravo Interno no AREsp 2017/0236639-2” (fl. 24, doc. 1), sem demonstrar, com argumentos objetivos, como a autoridade reclamada teria descumprido decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, ao deixar de conhecer do recuso especial.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame dos requisitos para o conhecimento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora